Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ITCMD. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DO MÉRITO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto parte autora/recorrente contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por reconhecer coisa julgada, tendo em vista a análise da demanda nos autos do mandado de segurança n.o 0707614-28.2019.8.07.0018.
3. Em consulta aos autos da ação mandamental, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedente o pedido para denegar a segurança. Interposta apelação pelo recorrente, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso, tendo sido, em ambas oportunidades, enfrentado o mérito da pretensão deduzida, ao contrário do que afirma o recorrente.
4. A coisa julgada no mandado de segurança pode resultar da sentença concessiva ou denegatória da segurança, desde que a decisão tenha apreciado o mérito da pretensão do impetrante e afirmada a existência ou inexistência do direito a ser amparado. Desde que se forme regularmente a coisa julgada, a sentença no mandado de segurança tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, nos termos do art. 503 do CPC, não se permitindo a sua desconstituição por outra ação.
5. O Supremo Tribunal Federal, conferindo o exato sentido e alcance da Súmula 304 daquela Corte, consignou que, quando a decisão proferida em mandado de segurança conclui que não assiste direito ao impetrante, apreciando o mérito, o único modo de atacar a res judicata assim formada é a ação rescisória. “(...) Impende destacar, finalmente, consoante reconhece esta Corte Suprema (RTJ 126/945 - RTJ 177/774-775, v.g.), que a extinção do processo mandamental, sem resolução de mérito (como sucede na espécie), não afeta nem compromete o direito material eventualmente titularizado pelo autor da ação mandamental, a quem fica assegurado, por isso mesmo, o acesso às vias ordinárias (...) Essa orientação nada mais traduz senão diretriz consolidada na Súmula 304/STF, no sentido de que a decisão denegatória proferida em mandado de segurança, desde que não importe em resolução do mérito, não impede que o impetrante venha a postular, por ação própria, o direito por ele vindicado (...)." (RMS 29193 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento em 28.10.2014, DJe de 25.11.2014).
6. Portanto, se a matéria objeto da ação anulatória foi devidamente analisada no âmbito do mandado de segurança, em sentença denegatória transitada em julgado, não pode ser reapreciada pela via ordinária, sob pena de ofensa à coisa julgada material.
7. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.